Tribunal: TJES
Processo: 5008272-66.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008272-66.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: MARIANA FERREIRA DA SILVA MARCOS VILANE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008272-66.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDA: MARIANA FERREIRA DA SILVA MARCOS VILANE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por MARIANA FERREIRA DA SILVA MARCOS
, nos seguintes termos:

a) CONDENAR a parte ré a custear o tratamento médico da autora em um dos hospitais de Linhares/ES, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até que forneça outro estabelecimento do mesmo padrão para utilização do plano e na região contratada;
b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
c) RATIFICAR a liminar de ID 49142302, com a exclusão do limite de valor máximo de incidência da multa
.

A autora, ora recorrida, ajuizou a demanda alegando ser beneficiária de plano de saúde da ré e, necessitando de acompanhamento médico regular para tratamento de obesidade grau II, diabetes mellitus tipo II, asma brônquica e esteatose hepática moderada, foi surpreendida com a suspensão da cobertura no único hospital credenciado em sua cidade de residência, Linhares/ES, sem aviso prévio
.

A ré, em sua defesa, sustentou a ausência de negativa de atendimento, atribuindo o descredenciamento do hospital a uma solicitação da própria instituição de saúde
.

Inconformada com a condenação, a ré interpôs o presente recurso
, pleiteando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, sob a alegação de grave crise financeira, intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e iminente estado de falência
.
No mérito, aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da alienação compulsória de sua carteira de clientes determinada pela ANS
.
Argumenta, ainda, que não houve falha na prestação de serviço, pois existiam outros prestadores em municípios limítrofes
e que o valor da indenização por danos morais e das
astreintes
são excessivos, pugnando pela sua minoração
.

A recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença
.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível e tempestivo, conforme se verifica nos autos
.

Da preliminar de Justiça Gratuita

A recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, argumentando enfrentar uma situação financeira deficitária, evidenciada pela instauração de regime de direção técnica e posterior determinação de alienação compulsória de sua carteira pela ANS
.

Apesar da vasta documentação que aponta para as dificuldades financeiras da operadora, incluindo um passivo judicial declarado de mais de R$ 110 milhões
, a jurisprudência, consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. A pessoa jurídica, mesmo em dificuldades, deve demonstrar cabalmente que o pagamento das custas comprometerá sua existência.

No caso em tela, embora a situação seja delicada, a recorrente não apresentou balanços patrimoniais ou demonstrativos de resultado assinados por profissional habilitado que atestem, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com as custas deste processo específico
. A alegação de "pré-falência" e a existência de múltiplas ações judiciais, por si só, não são suficientes para a concessão automática do benefício a uma empresa de seu porte.

Ademais, a concessão da gratuidade de justiça a uma empresa que lesou o consumidor e que agora busca se esquivar de suas obrigações processuais iria de encontro ao próprio espírito da lei, que visa proteger o hipossuficiente
.

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Do Mérito

A controvérsia central reside na responsabilidade da operadora de saúde pelo descredenciamento do único hospital em Linhares/ES que atendia a beneficiária
, e as consequências jurídicas decorrentes.

A sentença recorrida reconheceu a ilicitude da conduta da ré, condenando-a a custear o tratamento da autora e a indenizá-la por danos morais
. A análise das provas e dos argumentos apresentados pelas partes leva à conclusão de que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A autora comprovou ser portadora de enfermidades que demandam acompanhamento médico contínuo
.
Ao contratar o plano de saúde, tinha a legítima expectativa de contar com a rede credenciada informada, que incluía prestador de serviços em sua cidade de residência, Linhares/ES
.
O descredenciamento do único hospital local, sem comunicação prévia e sem a substituição por outro equivalente na mesma localidade, configura falha grave na prestação do serviço
.

A alegação da recorrente de que o descredenciamento partiu do próprio hospital não a exime de sua responsabilidade
.
Conforme o artigo 17 da Lei nº 9.656/98, a substituição de prestador de serviço hospitalar deve ser por outro equivalente e comunicada aos consumidores com 30 dias de antecedência
.
A ré não apenas falhou em comunicar a alteração, mas também não providenciou a substituição por um estabelecimento de mesmo padrão na região contratada, limitando-se a indicar hospitais em municípios distantes, como Vila Velha, Vitória e Viana, todos a mais de 100 km de distância
.

Tal conduta impõe à consumidora um ônus desproporcional e inviabiliza, na prática, o acesso ao tratamento, o que equivale à negativa de cobertura
.
A indicação de atendimento em municípios limítrofes não supre a obrigação contratual, especialmente em situações que envolvem acompanhamento regular e possíveis urgências
.
A Resolução Normativa nº 566 da ANS, citada pela própria recorrente, estabelece em seu artigo 4º, I, a prioridade de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo município, quando há indisponibilidade
.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da alienação compulsória da carteira de clientes, também não prospera
.
A crise financeira e as determinações da ANS são questões de gestão interna da empresa e não podem ser opostas ao consumidor como justificativa para o descumprimento de obrigações contratuais e judiciais já consolidadas
. A responsabilidade civil pelos danos já causados permanece hígida.

Quanto aos danos morais, estes estão claramente configurados. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento.
A angústia e a insegurança geradas pela ausência de cobertura em sua localidade, somadas à necessidade de buscar atendimento em cidades distantes e ao descumprimento reiterado de decisões judiciais
, violam o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana
.
O valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos e está em consonância com os padrões adotados por esta Turma Recursal em casos análogos
.

Por fim, no que tange às
astreintes
, a multa diária de R$ 300,00 foi fixada como meio coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação de fazer
.
Seu valor é moderado e adequado à sua finalidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa
.
A recalcitrância da ré em cumprir a decisão judicial apenas reforça a necessidade e a legitimidade da medida
.
A decisão posterior que acolheu os Embargos de Declaração para ampliar o escopo da obrigação de fazer, incluindo consultas, exames e outros procedimentos, e que ratificou a liminar sem o teto da multa, foi acertada e deve ser mantida
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, indefiro o pedido de justiça gratuita e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau, inclusive no que tange à decisão proferida em sede de Embargos de Declaração.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)